Tribunal: TJDFT
Processo: 0731731-27.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0731731-27.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A APELADO: MARIA LUCIA CASSIANO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se apelação (ID 77744724) oposta por CAIXA SEGURADORA S/A ré/apelante, em face da sentença (ID 77744715) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cobrança ajuizada por MARIA LUCIA CASSIANO que julgou procedente o pedido formulado pela parte autora, e condenou a requerida CAIXA SEGURADORA S/A, a cumprir o contrato de seguro, apólice no 106100000002, devendo proceder à quitação do saldo devedor do contrato de financiamento habitacional da autora, a partir da data do início da incapacidade, fixada em 04/12/2021, no valor de R$ 136.865,23 (cento e trinta e seis mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e três centavos), devidamente corrigido. Condenou, ainda, a requerida a restituir à autora as parcelas do financiamento pagas a partir da data da negativa administrativa (17/02/2022) até a efetiva quitação do saldo devedor, no valor apurado na inicial de R$ 29.686,83 (vinte e nove mil, seiscentos e oitenta e seis reais e oitenta e três centavos), acrescido das parcelas pagas no curso do processo, a ser apurado em fase de liquidação de sentença. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Por fim, determinou que a requerida arque com as custas processuais e com o pagamento dos honorários advocatícios em favor da parte autora, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Apresentados embargos declaratórios em ID 77744717, restaram não providos (ID 77744721). Adoto o relatório da sentença: Trata-se de ação de cobrança ajuizada por MARIA LUCIA CASSIANO em desfavor de CAIXA SEGURADORA S/A. Alega a autora que celebrou um contrato de financiamento habitacional com a requerida, apólice de no 106100000002, o qual incluía um seguro com cobertura para invalidez permanente. Conta que, em razão do agravamento de seu quadro de saúde, decorrente de artrose, tendinopatia, discopatia, protusão em todos os níveis da coluna, artrose lombar, artrose em ambos os joelhos, síndrome compressiva em punhos (túnel do carpo) e fibromialgia, tornou-se permanentemente incapaz para o exercício de sua atividade laboral como servente. Narra que, em virtude dessa incapacidade, requereu e obteve judicialmente o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente junto ao INSS, conforme sentença proferida no processo no 1009170-27.2022.4.01.3400, que tramitou perante a 27a Vara Federal de Juizado Especial Cível. Afirma que, diante da confirmação de sua invalidez, solicitou administrativamente o pagamento da indenização securitária para quitação do saldo devedor do financiamento, mas a requerida negou a cobertura. Tece arrazoado jurídico e, ao final, requer a condenação da requerida ao pagamento do seguro na forma da apólice pactuada, no montante de R$ 136.865,23 (cento e trinta e seis mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e três centavos), bem como a devolução das parcelas pagas indevidamente desde a negativa, no valor de R$ 29.686,83 (vinte e nove mil, seiscentos e oitenta e seis reais e oitenta e três centavos). Inicialmente distribuído à Justiça Estadual, o processo foi remetido à Justiça Federal após a Caixa Econômica Federal manifestar interesse na lide (ID 189812569). Contudo, a 8a Vara Federal Cível da SJDF proferiu decisão (ID 2176714793) reconhecendo a ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal, por entender que a responsabilidade pelo pagamento do seguro é exclusiva da Caixa Seguradora S/A, pessoa jurídica de direito privado, declinando, assim, da competência e determinando o retorno dos autos a este juízo. A CAIXA SEGURADORA S/A, em sua contestação de ID 175847243, alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para responder sobre a devolução das parcelas do financiamento pagas após o sinistro, atribuindo tal responsabilidade exclusivamente à Caixa Econômica Federal, agente financeiro do contrato. No mérito, aduz que a negativa de cobertura foi legítima, uma vez que a doença que causou a invalidez da autora é preexistente à contratação do seguro, ocorrida em 22/09/2011. Sustenta que um laudo de Raio-X da coluna cervical, datado de 06/05/2005, já apontava para a existência de doença degenerativa, e que a segurada, ao preencher a Declaração Pessoal de Saúde (DPS), omitiu deliberadamente essa condição, agindo de má-fé. Alternativamente, argumenta que a invalidez da autora, conforme laudo pericial do INSS, é parcial, e não total e permanente como exigido pela apólice para fins de cobertura securitária. Ao final, pede a improcedência dos pedidos. A autora ofertou réplica (ID 177001575). Não houve dilação probatória. Os autos vieram conclusos. Apelação de CAIXA SEGURADORA S/A em ID 77744724. Inicialmente, declara nulidade pois não foi proferida decisão saneadora com a fixação dos pontos controvertidos, bem como não houve manifestação do juízo acerca de pedido constante na petição de id. 241863247. Na petição de id. 241863247, a apelante argumentou que a documentação constante aos autos era suficiente para demonstrar a ausência de incapacidade total e permanente da apelada, contudo, subsidiariamente, pediu a produção de prova pericial, que não foi apreciado pelo magistrado. Declara que o magistrado consignou que não houve produção de provas, sem observar que a prova fora devidamente requerida, contudo, o pedido não foi apreciado, havendo cerceamento de defesa. No mérito, pontua que a apelada não faz jus à cobertura securitária, pois o pedido de cobertura foi negado em razão da preexistência da doença que ocasionou a invalidez da apelada, uma vez que, no laudo pericial, consta a informação de que as causas da invalidez apresentada foram: condropatia de joelho, espondilodiscopatia de segmento cervical e lombar associada a estenose de canal neural, artrose facetária, e síndrome do impacto do ombro e, além disso, foi obtido laudo de RX de coluna cervical datado de 06/05/2005 referindo sinais de uncoartrose, osteófitos e conclusão de doença. Declara que, em razão da omissão da patologia, a cobertura securitária foi negada, por configurar um risco excluído na apólice pactuada. Esclarece que jamais alegou que a incapacidade seria anterior à assinatura do contrato, mas que a doença que culminou a invalidez da apelada era preexistente à assinatura do contrato e foi omitida no ato da contratação. Informa que a atividade habitual da apelada era realizar “serviços de limpeza”, não pairando dúvidas acerca da relação da doença omitida com a causa da invalidez, tendo sido afirmado pelo próprio perito que: “a autora não pode exercer funções que exijam postura de pé prolongada, marcha prolongada, levantamento de peso, repetitividade em flexão da coluna, entre outras atividades inerentes à sua profissão. Afirma estar comprovado nos autos que a apelada possuía patologias em sua coluna desde o ano de 2005, fato este que foi omitido em 2011, quando da assinatura do contrato, sendo que a negativa da concessão foi emitida com base na cláusula 8.1, das Condições Gerais, hipótese dos autos abrangida por risco excluído, razão pela qual requer seja a sentença reformada, a fim de que seja reconhecida a preexistência da doença que ocasionou a invalidez da apelada. Relata que o contrato em análise foi firmado em 2011, ou seja, 7 anos antes da edição do enunciado de súmula 609, do STJ, dessa forma, quando da celebração do contrato de seguro, inexistia qualquer comando legal ou sumular que obrigasse à seguradora exigir exames prévios. Relata que o ordenamento jurídico vigente à época, art. 62 da Circular SUSEP no 302/2005 c/c art. 766 do Código Civil, previa apenas que o segurado tivesse ciência da doença para que fosse considerada a exclusão do risco não declarado. Argumenta que a legalidade do contrato, bem como seus reflexos devem ser analisados com base no ordenamento jurídico existente à época, não sendo possível retroagir a aplicação de um entendimento sumular para atingir um ato jurídico perfeito. Reitera que não há de se falar em cobertura securitária quando o segurado omite voluntariamente doença anterior à celebração do contrato de seguro. Assevera se tratar de seguro obrigatório, decorrente de lei, firmado nas dependências da instituição bancária, não sendo permitido que a seguradora recuse a contratação, além de não ter contato com o mutuário no ato da contratação. Menciona que o Código Civil dispõe, em seu artigo 766, a perda do direito do segurado em caso de omissão de informações que possam influir na aceitação da proposta. Declara que impor à seguradora ônus de realizar exames prévios, tem o condão de esvaziar integralmente o conteúdo do artigo 766, do Código Civil, exonerando o segurado de qualquer responsabilidade com a veracidade das informações. Alega que nos contratos de seguro, as informações prestadas pelo segurado interferem diretamente no valor do prêmio e prejudicam/inviabilizam os cálculos atuariais, causando desequilíbrio contratual. Reitera que a exigência de que, além da referida declaração, a seguradora deveria realizar exames “pré-contratuais”, no caso específico dos seguros obrigatórios, se mostra completamente desarrazoada, devendo, portanto, ser reformada para julgar improcedentes os pedidos contidos na peça de ingresso. Superada a questão aventada acima, no sentido de que a doença que ensejou a invalidez da autora é preexistente à assinatura do contrato, pontua que a apelada não faz jus à cobertura securitária, tendo em vista que teve sua incapacidade classificada como “parcial”, conforme a perícia realizada pelo órgão previdenciário. Destaca que eventual condenação em devolução das parcelas pagas após o sinistro deverá ser suportada exclusivamente pela CEF, conforme consta no contrato firmado entre as partes, não competindo à seguradora a administração do contrato de financiamento, mas tão somente a obrigação de cobrir os riscos previstos na apólice de seguro contratada. Sustenta que a sentença merece reforma no tocante à devolução das parcelas pagas após o sinistro, que deverá ser suportada, exclusivamente, pela Caixa Econômica Federal. Afirma que o valor de 136.865,23 consignado no dispositivo, não corresponde ao saldo devedor atual, que deverá ser informado pelo agente financeiro, inexistindo qualquer informação nesse sentido nos autos. Acrescenta que a obrigação de fazer consistente em proceder “à quitação do saldo devedor”, impõe à seguradora a obrigação de realizar a quitação do saldo devedor que estiver em aberto junto ao agente financeiro, não sendo necessário atribuir valor à quitação, mormente por não possuir nos autos a informação de qual seria o saldo devedor atual, pois somente o agente financeiro possui tal informação. Requer: (a)Seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, em decorrência da inobservância do art. 357 do CPC, devendo a sentença ser cassada, com o retorno dos autos à origem, para fixação do ponto controvertido e distribuição do ônus probatório, bem como para manifestação do juízo acerca da prova requerida pela Apelada; (b) Seja a sentença vergastada reformada julgando-se improcedentes os pedidos autorais, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil; (c) Seja a sentença reformada para que eventual devolução das parcelas pagas após o sinistro recaia exclusivamente em face à CEF. (d) Seja sanado o vício constante na sem tença, excluindo-se o valor de R$ 136.865,23 de seu dispositivo. Preparo recolhido em ID 77744723. Contrarrazões de MARIA LÚCIA CASSIANO em ID 77744727, pugnando o não provimento do apelo. Este relator intimou as partes para se manifestar acerca da incidência da súmula 609/STJ ao caso dos autos, viabilizando (ou não, se o caso) a aplicação do art. 932, IV, “a” e/ou V, “a”, do CPC (ID 78164561). CAIXA SEGURADORA S.A. manifestou-se em ID 78742958 afirmando não incidir a súmula 609/ STJ ao caso. Frisou, ainda, que a invalidez da autora restou classificada como “parcial”, não sendo tal hipótese coberta pela apólice. MARIA LUCIA CASSIANO, peticionou requerendo a concessão da tutela de urgência (ID 79243989). Alega que apesar de comprovar sua invalidez permanente posterior à contratação do seguro, a seguradora indeferiu o pagamento da indenização securitária sob a alegação de doença preexistente, motivo pelo qual a parte autora ingressou com a presente ação que determinou em síntese o pagamento do presente seguro, determinando a quitação do saldo devedor e restituição de todos as prestações adimplidas após a abertura do processo administrativo. Aponta que a súmula 609 do STJ não inovou o ordenamento jurídico, e consequentemente não criou regras e tampouco alterou contratos anteriores. Nesse sentido, trata-se apenas de enunciado que sintetiza entendimento já pacificado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça acerca da interpretação do art. 766 do Código Civil e da normativa securitária, uniformizando a interpretação do tema que já era aplicado muito antes de 2018. Menciona que a súmula é expressa quanto a necessidade de a seguradora comprovar a má-fé do segurado ou de ter exigido exames prévios, já que a orientação consolidada em diversos julgados anteriores, sendo plenamente aplicável a contratos antigos e novos, pois interfere no ato jurídico perfeito, apenas orientando o julgador quanto ao correto sentido da lei. Salienta que a ré não exigiu exames prévios e tampouco comprovou a alegada má-fé da autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, como determina o art. 373, II do CPC, sendo a negativa securitária manifestamente indevida. Defende que a sentença deve ser mantida, e o recurso da Ré não merece sequer ser conhecido e por consequência, prosperar, diante da insistência em teses superadas e dissociadas da jurisprudência consolidada. Sustenta ter comprovado documentalmente sua invalidade total e permanente, bem como o vínculo contratual com a cobertura específica para esse risco. Ademais a sentença proferia no processo previdenciário reconheceu expressamente a incapacidade definitiva da autora, reforçando a plausibilidade do direito. Aponta que o periculum in mora é igualmente evidente, visto que a continuidade das cobranças poderá gerar irreparável dano patrimonial e psicológico, diante da possibilidade de execução do leilão do imóvel, único bem destinado à moradia da requerente, pessoa enferma e aposentada por invalidez. Conclui se tratar de situação que exige intervenção imediata a fim de suspender a exigibilidade dos referidos pagamentos, sob pena de tornar ineficaz o provimento da demanda. Requer o recebimento da presente manifestação; O não conhecimento do recurso interposto pela ré, diante da ausência de fundamentos juridicamente idôneos e da tentativa de afastar entendimento sumular pacífico; Ao final, a concessão da tutela e a condenação da ré ao pagamento da indenização securitária e o ressarcimento das parcelas pagas indevidamente após a negativa do sinistro. É o relatório. Decido Preliminarmente, a apelante Caixa Seguradora sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que não lhe foi oportunizada a produção de prova pericial para comprovar a preexistência da doença e a má-fé da segurada. Não assiste razão. O magistrado é o destinatário da prova, nos termos do art. 370 do CPC[1], podendo indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso, os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, não havendo necessidade de nova perícia, sobretudo porque a própria seguradora não exigiu exames médicos prévios à contratação. Assim, afasto a preliminar de cerceamento de defesa. Quanto ao não conhecimento do recurso interposto pela Ré, este apresenta razões que embasam a insurgência, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC[2]. Ademais, a parte autora, ora apelada formulou pedido de tutela de urgência com fulcro nos artigos 300, do CPC[3]. A controvérsia recursal reside na negativa da seguradora em quitar o saldo devedor do financiamento habitacional, sob alegação de doença preexistente não declarada pela segurada. A CAIXA SEGURADORA S.A., ora apelante sustenta que a Súmula 609 do STJ não se aplica ao caso, por ter sido editada após a celebração do contrato, além de alegar má-fé da autora. O enunciado de Súmula 609, do STJ não inovou o ordenamento jurídico, apenas consolidou entendimento já pacificado: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.” Compulsando os autos, verifica-se que a seguradora não exigiu exames médicos prévios à contratação, não havendo prova robusta de má-fé da segurada, sendo insuficiente a mera alegação de omissão. Com efeito, a boa-fé é presumida, conforme os arts. 113 e 422, do Código Civil[4], cabendo à seguradora demonstrar conduta dolosa, o que não ocorreu, como bem analisou o julgador de piso: (...) A seguradora fundamenta sua tese em um laudo de Raio-X da coluna cervical datado de 06/05/2005, que indicaria a preexistência de doença degenerativa. No entanto, a análise dos autos conduz a uma conclusão diversa. A perícia médica realizada no processo previdenciário (ID 174899062), cujo laudo é detalhado e conclusivo, fixou a data de Início da Incapacidade (DII) em 04 de dezembro de 2021, ou seja, mais de uma década após a contratação do seguro em 22/09/2011. Ali, o perito judicial foi claro ao estabelecer que a incapacidade laborativa da autora decorre de um conjunto de patologias, incluindo condropatia avançada no joelho direito, espondilodiscopatia cervical e lombar, e síndrome do impacto do ombro direito, e não apenas de uma condição isolada da coluna cervical que pudesse ser relacionada ao exame de 2005. A incapacidade, portanto, é superveniente à contratação do seguro. Ademais, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a seguradora, ao não realizar exames médicos prévios à contratação, assume o risco e a responsabilidade pelo sinistro, salvo se comprovar, de forma inequívoca, a má-fé do segurado. Este é, inclusive, o tema do enunciado da súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado." No caso em apreço, a requerida não se desincumbiu de seu ônus de realizar exames prévios e tampouco logrou êxito em comprovar a má-fé da autora. (...) Quanto ao argumento subsidiário da ré de que a invalidez seria apenas parcial, e não total, a tese também não merece prosperar. A apólice de seguro (ID 174899064) prevê cobertura para "Invalidez total e permanente do segurado para o exercício da sua atividade laborativa principal". O laudo pericial do processo previdenciário, embora classifique a incapacidade como "parcial" do ponto de vista clínico-funcional, é categórico ao afirmar que a autora apresenta incapacidade do tipo "DEFINITIVA" e "MULTIPROFISSIONAL", que a inabilita para o exercício de sua atividade habitual de "Serviços de Limpeza". O perito judicial detalhou que a autora não pode exercer funções que exijam postura de pé prolongada, marcha prolongada, levantamento de peso, repetitividade em flexão da coluna, entre outras atividades inerentes à sua profissão. A invalidez, para fins securitários, deve ser analisada sob o prisma da atividade laboral principal do segurado. Uma incapacidade que impede de forma definitiva o exercício da profissão para a qual o indivíduo dedicou sua vida e da qual provém seu sustento equivale, para todos os efeitos práticos e contratuais, a uma invalidez total e permanente. A sentença proferida pela Justiça Federal, que concedeu a aposentadoria por incapacidade permanente, corrobora essa conclusão, pois reconheceu a impossibilidade de reabilitação da autora para sua atividade habitual ou para outra que lhe garanta a subsistência, considerando suas condições pessoais e sociais. Assim, a recusa da seguradora, também sob este fundamento, mostra-se indevida -Destacou-se. Dessa forma, a jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a negativa de cobertura, nessas condições, é ilícita, como se vê: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. DOCUMENTO NOVO. ART. 434 E 435, CPC. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. AUSÊNCIA JUSTIFICATIVA. DOCUMENTOS NÃO CONHECIDO. MÉRITO. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. ARTS. 765 E 766, CC. SÚMULA No 609, STJ. EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. NÃO REALIZADOS. MÁ-FÉ DO SEGURADO. NÃO DEMONSTRADA. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível a juntada de documentos em sede recursal ou em contrarrazões quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Precedentes. Documentos não conhecidos. 2. O Código Civil estabelece que o segurado que “omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia”. 2.1. O Superior Tribunal de Justiça já analisou a matéria e editou o Enunciado de Súmula no 609 estabelecendo que "a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado". 3. No caso dos autos, não houve exigência de exames médicos anteriormente à contratação do seguro, nem restou comprovada a má-fé do segurado, sendo incabível a exclusão da cobertura do seguro de vida com base em doença preexistente. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1903905, 0713635-32.2023.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 21/08/2024)- Destacou-se. No caso, a incapacidade da autora foi reconhecida judicialmente em processo previdenciário, corroborando a ocorrência do sinistro. Quanto à insurgência contra os valores fixados na sentença, verifico que a apelante Caixa Seguradora não apresentou prova capaz de demonstrar erro nos cálculos realizados. Os montantes foram apurados com base em documentos juntados aos autos (extratos contratuais e comprovantes de pagamento ID 77744528 - Pág. 36). Portanto, presentes os requisitos para a cobertura securitária, impõe-se a manutenção da sentença. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, “a”, do CPC[5], conheço do recurso, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, nego provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença que condenou a seguradora à quitação do saldo devedor do financiamento habitacional e à restituição das parcelas pagas após a negativa indevida. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de dezembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. [2] Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [4] Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. [5] Art. 932. Incumbe ao relator: IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;